Tribunal: STF
Processo: ARE 1446347
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEI 14.034/2020. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.” (Doc. 16)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, André da Silva Vieira e Tainara de Oliveira Silva apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, inciso XXXII, e 170, inciso V, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que, por ocasião da pandemia da Covid-19, houve cancelamento do seu voo. Alegam que as empresas ora agravadas “não promoveram o devido ressarcimento dentro do prazo de doze meses determinado em lei (art. 3º, Lei 14.034/2020, de modo que tal ressarcimento somente foi efetivado após a sentença condenatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Recorrentes, proferindo condenação apenas a título de danos materiais (ressarcimento do valor das passagens)” (Doc. 17, p. 4). Aduzem que “houve um atraso de NOVE MESES na promoção da devida restituição aos Recorrentes, uma vez que os voos foram cancelados em abril de 2020”, motivo pelo qual “deveria ter havido o ressarcimento até abril de 2021, conforme a mencionada previsão legal” (Doc. 17, p. 4-5). Salientam que o ressarcimento tardio ocorreu “apenas porque os Recorrentes se socorreram do Judiciário, porque, caso assim não tivessem feito, CERTAMENTE NÃO TERIAM SIDO RESSARCIDOS ATÉ HOJE” (Doc. 17, p. 5). Discorrem que “ligaram para o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da Recorrida SV VIAGENS LTDA. (SUBMARINO VIAGENS) por diversas vezes, com o intuito de requererem o reembolso do valor das passagens aéreas, porém, absolutamente todos os contatos telefônicos foram frustrantes e desrespeitosos, perpetrando-se com verdadeiras práticas abusivas da empresa Recorrida, reverberando absoluto descaso e evidentes falhas na prestação de seus serviços” (Doc. 17, p. 5). Ressaltam, ainda, que “o cancelamento dos voos não é o argumento que sustenta o pleito de danos morais”, mas “a perda de tempo útil dos consumidores e a excessiva e ilegal demora para promoção do ressarcimento devido” (Doc. 17, p. 7). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    SV Viagens Ltda e Gol Linhas Aéreas S/A apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 19 e 20, respectivamente).



    A Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa (Doc. 22).



    Irresignados, André da Silva Vieira e Tainara de Oliveira Silva interpuseram o presente agravo (Doc. 23). 



    A Presidência da Turma Recursal a quo manteve a decisão ora agravada, e consignou que, “nos termos do Tema 800 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ‘presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995’, o que não foi efetivamente desconstituído pelo recorrente” (Doc. 27, p. 1). 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 800 (Doc.28).



    A Presidência da Turma Recursal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que, “quando do juízo negativo de retratação, esta Presidência consignou e tratou expressamente sobre o Tema 800, aplicando-o e, assim, reforçando a negativa recursal” (Doc. 30).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais, em razão de cancelamento de voo, durante a pandemia da Covid-19. 



    In casu, a sentença, ratificada pela Turma Recursal de origem, assentou a inexistência de ato ilícito, por parte das empresas ora agravadas, que teriam agido de acordo com a Lei 14.034/2000, no que se refere às regras de reembolso de passagens, motivo pelo qual seriam indevidas a indenização por danos morais e a restituição do valor despendido em dobro. Por oportuno, colaciono a excertos da decisão de primeiro grau, in litteris: 



    “Considerando que o serviço não foi prestado, que as partes não pretendem remarcar a viagem e que a autora não contribuiu com o cancelamento da viagem, deve ser observado o disposto no artigo 3º da Lei 14.034/2020, que prevê o reembolso do valor da passagem aérea ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 no prazo de 12 (doze) meses contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC. 



    E a devolução deverá ocorrer integralmente, sem retenções por multas ou taxas previstas em contrato, pois o autor não infringiu nenhuma cláusula contratual. 



    O autor comprova a compra da passagem e o pagamento por meio de cartão de crédito, no valor total de R$ 1.030,57 (mil e trinta reais e cinquenta e sete centavos), fazendo jus ao reembolso do referido valor pago pelas passagens aéreas. Todavia, não há que se falar em repetição do indébito, uma vez que os valores não foram cobrados de maneira indevida, sendo que o cancelamento do voo ocorreu por motivo de força maior. 



    Por fim, a mera não restituição dos valores não caracteriza dano moral, sendo que a decepção do autor em não realizar a viagem se deu em razão de caso fortuito externo (pandemia), não havendo nexo causal com a ré (artigo 5º da Lei 14.046/20). 



    Assim, a dinâmica apontada inicialmente comprova simples aborrecimento, dissabor comum, tolerável pela parte autora, sendo exagerada a condenação.” (Doc. 9, p. 2)



    Destarte, verifica-se que decidiu-se a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 14.034/2000), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da existência de atos ilícitos praticados pelas empresas ora agravadas, a ensejar a ocorrência de danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados proferidos, em casos análogos, por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Cancelamento de voo. Cinzas vulcânicas no espaço aéreo. Danos morais e patrimoniais. Excludente. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem concluiu, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil, haja vista a existência de excludente de nexo causal entre os supostos danos sofridos pelo agravante e o fato por ele tido como danoso. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 755.563-AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17/10/2013, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. 3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 4. Necessário o revolvimento fático-probatório e reexame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 646.650-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 12/04/2012, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente